Tribunal: STF
Processo: Rcl 77053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. LEI N. 11.442/2007. TERCEIRIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, após a apreciação do preenchimento dos requisitos para a prestação de serviços sob o regime da Lei n. 11.442/2007, determinou o retorno dos autos à Justiça do Trabalho.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal de origem afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao determinar o retorno dos autos à Justiça do Trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência inaugural da Justiça comum para apreciar ações que tenham por objeto o preenchimento dos requisitos para a prestação de serviços sob o regime da Lei n. 11.442/2007.



     4. Caso se constate a ausência de requisitos da relação comercial ou indícios de fraude à legislação trabalhista, cabe à Justiça do Trabalho a análise do vínculo empregatício.



    5. A decisão recorrida se harmoniza com essa jurisprudência, pois o Tribunal de origem concluiu pela ausência dos requisitos da relação comercial prevista na Lei n. 11.442/2007, determinando o retorno dos autos à Justiça especializada.



    6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XXIX, e 170; CLT, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF.